Tribunal: TJDFT
Processo: 0002115-44.2018.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DOSIMETRIA NO CRIME DE AMEAÇA. SEGUNDA FASE. READEQUAÇÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.
1.Conquanto não se disponha de critérios legais previamente definidos para a valoração de circunstância agravante, a jurisprudência dos Tribunais Superiores vem adotando o coeficiente de 1/6 (um sexto) como ideal para valoração. Assim, demonstrado nos autos que a pena cominada ao crime de ameaça foi agravada em patamar excessivo, sem fundamentação idônea, procede-se à sua readequação, com a incidência da fração de 1/6 (um sexto), porquanto, no caso, não há fundamentação idônea para o agravamento em quantidade superior, merecendo relevo que sequer houve alteração da pena mínima na primeira fase da dosimetria para se avaliar eventual quebra da hierarquia no estabelecimento da quantidade na segunda fase.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Montante reduzido para se conformar às peculiaridades do caso.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.